Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PENA-BASE. AUMENTO DA PENA-BASE NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. PENA-BASE SUFICIENTE E QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incabível a absolvição por ausência probatória se as provas evidenciam a venda de droga realizada pelo réu, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade do entorpecente destinado à venda, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie. 2.1. Não há falar em mínima ofensividade da conduta relativa ao tráfico de drogas, pois todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.
3. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, sendo certo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 3.1. No caso, a exasperação da reprimenda entre os patamares de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato e de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima atende os princípios constitucionais e se mostra suficiente à reprovação do crime, especialmente em razão da valoração negativa dos antecedentes do réu.
4. Recurso desprovido.